Tribunal: TJDFT
Processo: 0758920-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES. MORTE SUPERVENIENTE DO ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, o Distrito Federal alega a inexistência de responsabilidade civil, sob argumento de que não foi comprovado o nexo causal. Defende a inclusão da Clínica Veterinária no polo passivo tendo em vista sua atuação no tratamento do animal falecido. Pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, que seja a sentença cassada a fim de que seja regularizado o polo passivo da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não foram apresentadas. Destaco que a Petição (ID. 63479434) não está subscrita por advogado, o que impede sua análise em âmbito recursal.
3. Narrou a autora que, no dia 30/09/2023, compareceu a Agropecuária Ouro fino, para vacinar seus dois cachorros, após saber da campanha de vacinação promovida pela administração regional de São Sebastião-DF. Disse que logo após a administração da vacina, os animais passaram a apresentar vômito, diarreia e tontura. Afirmou que ao retornar ao local, o veterinário presente medicou os animais com o remédio "histamin", aplicou outras 4 (quatro) vacinas e a orientou a levar os animais para o hospital veterinário, em caso de piora do quadro. Relatou que os animais apresentaram piora nos sintomas e no caminho do hospital, um deles faleceu. Assim, ajuizou a presente demanda para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração.
5. No caso, a autora juntou aos autos o folder da campanha de vacinação (ID. 63478838), em que consta que a ação estava sendo promovida em parceria com a Administração de São Sebastião, bem como, juntou o cartão de vacina (ID. 63478836) com atestado de vacinação no dia 30/09/2023 e assinatura da SES-DF. Além disso, consta no Ofício 60921/2023 (ID. 63479413), encaminhado pela Administração Regional de São Sebastião, que a Vigilância Sanitária realizou a ação social de vacinação de cães e gatos, com o apoio da Agropecuária Ouro Fino, que disponibilizou o local para amparar a equipe da Vigilância Sanitária.
6. Desse modo, não merece prosperar a tese de que o atendimento profissional não foi indicado pelo Estado, pois os elementos probatórios corroboram que a campanha de vacinação foi promovida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES-DF). Assim, evidenciada a conduta da recorrente, não há que se falar em cassação da sentença para incluir no polo passivo da demanda a Agropecuária Ouro Fino.
7. Quanto ao cabimento da indenização por danos morais, observa-se que o óbito do animal ocorreu logo após a administração da vacina. Embora alguns fármacos possam apresentar efeitos colaterais, a Administração não pode deixar de oferecer amparo aos animais que, por exceção, vieram a desenvolver efeitos colaterais da vacina ministrada. Desse modo, provado o dano e o nexo causal, pela teoria do risco administrativo, impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal. Ressalta-se que o Distrito Federal não comprovou nenhuma hipótese de caso fortuito ou força maior, estado de necessidade ou culpa exclusiva da vítima que pudesse afastar sua responsabilidade.
8. No que concerne à reparação pelos danos morais sofridos pela recorrida, tem-se que os sentimentos de angústia, consternação e tristeza enfrentados pela autora/recorrida, ao presenciar seu animal de estimação sofrer até falecer extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, fazendo jus à reparação por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.